Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713165-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO BADER MALUF APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O O apelante MARCO AURÉLIO BADER MALUF, em que pese o pedido de concessão da justiça gratuita em apelação (ID 13219758), recolheu o preparo (ID 13219761). Indeferida a justiça gratuita, o apelante foi intimado para ciência e recolhimento, equivocadamente, do preparo em dobro (ID 14196186). As custas foram recolhidas em dobro (ID 14438260), razão pela qual requer o autor, em petição do ID 14435458, a restituição dos valores pagos a maior. Ressalte-se que a Portaria Conjunta no 50, de 20/06/2013, regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, e dispõe, em seus artigos 10 e 11, que será cabível a devolução em caso de pagamento a maior, devendo o interessado preencher virtualmente o formulário de devolução e encaminhá-lo à Subsecretaria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais –SUGEC, in verbis: Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II - pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - pagamento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa. Art. 11. O interessado deverá preencher o requerimento de devolução de custas disponível no sítio eletrônico do TJDFT, imprimi-lo em suporte papel e apresentá-lo à SUGEC acompanhado dos respectivos comprovantes para captura e elaboração do Formulário Eletrônico de Recebimento de Requerimento de Devolução de Custas Judiciais disponível no SIPADWEB. § 1o A SUGEC devolverá os originais dos documentos ao requerente, a quem será fornecido o protocolo do Formulário Eletrônico. § 2o A falta de documentação comprobatória ou o preenchimento de forma incompleta, imprecisa ou ilegível serão motivos para não se receber o requerimento de devolução. Assim, deve o apelante adotar as providências previstas na Portaria Conjunta, a fim de ser restituído do valor das custas recolhidas em duplicidade, em sua integralidade, ressaltando a vedação de qualquer compensação com débitos existentes no processo, conforme dispõe o art. 15 (“O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo”). Intime-se. Após, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de março de 2020 09:05:29. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora